Tribunal: TJDFT
Processo: 0745628-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DA TEORIA FIANALISTA. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. PANDEMIA COVID-19. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. JUROS DE MORA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS COLIGADOS. INEXISTÊNCIA. RESCISÃO INDEVIDA. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.
1. O juízo, destinatário da prova, deve verificar a utilidade e a necessidade da sua produção, podendo indeferir, fundamentadamente, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Não há falar em cerceamento de defesa quando as provas que se pretende produzir sequer teriam aptidão para influir eficazmente na convicção do juiz, nos termos da parte final do art. 369, do CPC. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. De acordo com a teoria finalista, ou subjetiva, a proteção conferida pelo art. 2o do CDC pode estender-se às pessoas jurídicas, desde que estas adquiram ou utilizem produto ou serviço como destinatária final, como ocorre na espécie.
3. Mostra-se incabível ao fornecedor furtar-se à responsabilidade alegando as excludentes do nexo de causalidade, de caso fortuito ou força maior (art. 14, § 3o, do CDC), em face de dificuldades resultantes da pandemia COVID-19, tendo em vista que não cabe ao consumidor assumir os riscos inerentes à atividade empresarial do fornecedor. A impossibilidade de entrega do produto adquirido dá ensejo à rescisão do contrato de compra e venda e ao retorno das partes ao status quo ante, com a devolução das quantias pagas, conforme dispõe o art. 35 do Código de Defesa do Consumidor e art. 475, CC (diálogo das fontes).
4. Quanto aos juros de mora, diante do inadimplemento da apelante-ré, a sentença estabeleceu, corretamente, a incidência de 1% ao mês, a partir da citação, para os valores adimplidos até a citação e juros de mora desde o pagamento, se este ocorreu após a citação, mormente quando se verifica que tais parâmetros atendem ao disposto no art. 395 e 405, do CC.
5. Ante a inexistência de negócios jurídicos coligados, descabe a pretendida rescisão do contrato de financiamento, pactuado de forma independente com a instituição financeira ré.
6. Recursos de ambas as partes conhecidos e não providos. Agravo interno prejudicado.